Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701178-67.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX MARCHIORI, INACIO ROMULO SANTOS APELADO: E. D. F., GISELE DOURADO BARROS D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por GISELE DOURADO BARROS e E. D. F. em face de ALEX MARCHIORI e INÁCIO RÔMULO SANTOS objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de morte causada por acidente de trânsito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de ausência de impugnação específica e de deserção suscitadas nas contrarrazões de ID 60664283. No mesmo prazo, deverão se manifestarem sobre possível inovação recursal, no que diz respeito aos argumentos e alegações de fato formulados nos recursos que não foram apresentados anteriormente perante o Juízo de primeira instância. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024 13:24:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador